Tribunal: TJDFT
Processo: 0753321-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753321-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDERSON ROGERIO SOUSA SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública requereu novo prazo para instruir a revisão criminal (ID 55476448). Defiro o prazo de 30 dias para a Defensoria Pública apresentar defesa técnica. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES